Tribunal: TJSP
Processo: 2271299-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271299-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes
BRUNA CHRISTINE DE ALMEIDA DE CALDAS e DENER DIAS JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271299-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2271299-24.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes:
BRUNA
CHRISTINE
DE
ALMEIDA
DE
CALDAS
e
DENER DIAS JARDIM
Voto:
30421
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo penal.
Decisão fundamentada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de BRUNA CHRISTINE DE
ALMEIDA DE CALDAS e DENER DIAS JARDIM, com pedido
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
Plantonista de São José do Rio Preto/SP.
A impetrante informa que os pacientes
foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto
qualificado.
Alega que não estão presentes os requisitos
da custódia preventiva, sendo certo que os pacientes fazem jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271299-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefício da liberdade provisória, pois, alega que o crime não é grave,
sendo que terão direito a, no mínimo, a suspensão condicional do
processo, uma vez que são primários e o bem foi recuperado.
Pleiteia, assim, seja concedida a liberdade
provisória ou a concessão de medidas cautelares, previstas no artigo 319,
do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 117/119), a
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 128/129) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ (fls. 135/138).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia
preventiva não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 14 de
novembro de 2020, no estabelecimento comercial “Casas Bahia”,
situado na Rua General Glicério, 2727, Vila Imperial, na cidade de São
José do Rio Preto, os pacientes, juntamente com mais duas pessoas não
identificadas, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram, para eles, um aparelho de telefone celular, pertencente à loja
“Casas Bahia”.
Ocorre que, quando já estava saindo da loja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271299-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
um cliente que havia presenciado o furto gritou “pega ladrão”, razão
pela qual DENER saiu correndo a pé, sendo perseguido por populares. O
casal que estava junto conseguiu se evadir e BRUNA foi atrás do
companheiro.
Poucos metros à frente, DENER tropeçou e
acabou por ser detido. Nesse momento, BRUNA chegou e tentou
acalmar os ânimos, mas foi reconhecida pelas filmagens das câmeras de
segurança como comparsa de DENER e também foi detida.
Indagados, os pacientes confessaram o
furto, bem como confessaram outro furto na cidade de Barretos que
também havia sido praticado com o casal que fugiu.
Note-se, assim, que a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Os pacientes foram denunciados como
incursos no artigo 155, inciso IV, do Código Penal.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
denegou a concessão da liberdade provisória aos pacientes, encontra-se
devidamente fundamentada, pois expôs os motivos pelos quais entendia
que a custódia preventiva se fazia necessária, salientando que: “Em que
pese a primariedade dos acusados, suas custódias cautelares devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271299-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mantidas a fim de se impedir a reiteração delitiva, garantindo-se, assim,
a ordem pública, pois, conforme se verifica dos antecedentes criminais
de ambos, possuem vários procedimentos em andamento por crimes
patrimoniais. Ainda, a possibilidade de eventual revogação da prisão
cautelar, baseada na Recomendação 62 do CNJ, somente é possível em
casos específicos, que não é caso dos réus nestes autos, pois, são
concedidas em casos excepcionais, desde que não tragam um prejuízo
ao interesse da coletividade. Portanto, persistindo os motivos
ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em sua revogação,
bem como por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão, DENEGO o pedido formulado” (fls.
219/220).
Ora, como se vê, a prisão dos pacientes é
imprescindível como garantir da ordem pública, pois é bastante provável
que os acusados, permanecendo soltos, voltem a delinquir.
Observo que as folhas de antecedentes dos
pacientes demonstram a reiteração delitiva. Assim, a privação da
liberdade é essencial para a aplicação da lei penal.
A paciente BRUNA possui processos
penais em andamento, inclusive com a denúncia já recebida e, quando
menor, inúmeros registros de atos infracionais. Da mesma forma, o
paciente DENER ostenta processos penais em andamento e, quando
menor, registros de atos infracionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271299-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, diante dos fatos ora narrados, a
manutenção da custódia mostra-se necessária, sendo certo que a prática
reiterada de delitos é denotadora de periculosidade, uma vez que tal
crime causa especial desassossego aos cidadãos que são constantemente
impedidos de dispor de seus bens.
Saliente-se, ainda, que pesa sobre os
pacientes a imputação de furto qualificado que, a despeito de não ser
crime praticado mediante violência ou grave ameaça, é daqueles que
estimula a prática de outros delitos como por exemplo o de receptação,
sendo certo que a concessão de liberdade provisória aos pacientes
contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população, que
está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
No caso em exame, as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis, considerando as
circunstâncias que envolvem o caso sub judice.
Por fim, não se sabe se os pacientes serão
beneficiados com regime prisional mais brando, demonstrando, também
por este lado, que a custódia, além de razoável, é proporcional.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator